Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746555-28.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante opõe declaratórios (id 66326008) à decisão - id 66122554 – que não conheceu do capítulo do recurso acerca da fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, por inexistir interesse recursal, já que a matéria não foi tratada na decisão agravada, e indeferiu a liminar. Alega o agravante/embargante erro de fato, pois é incabível o não conhecimento (id 66122554) do capítulo por ausência de interesse recursal acerca da fixação de honorários sucumbenciais em liquidação de sentença, tendo em vista que o tema foi tratado na decisão agravada, transcrevendo trecho do referido decisum e da petição de cumprimento de sentença. Requer o conhecimento do referido capítulo e, no mérito, a exclusão dos honorários sucumbenciais. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. As transcrições apresentadas no id 66326008 não revelam a fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação, mas uma delas indica procedimentos de praxe mencionados pelo Juízo a quo pertinentes à fase de cumprimento de sentença que viesse a ser instalada com o fim da fase de liquidação (id 209823914 – autos principais). Confira-se: “(...). Para fins de ingresso do feito na fase de cumprimento de sentença e intimação do devedor para o cumprimento voluntário, intime-se o credor para que carreie aos autos o comprovante de recolhimento de custas atinente à fase que pretende iniciar. Ainda, o cumprimento de sentença deve ser promovido pelos efetivos destinatários dos créditos, quais sejam, a parte autora com relação à condenação principal e o advogado atuante no feito com relação aos honorários de sucumbência, tendo em vista se tratar de direito autônomo, nos termos do que disciplina o art. 85, §14 do CPC/2015. Portanto, deve ser promovido o cumprimento de sentença em nome de ambos os credores. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do processamento do cumprimento de sentença e arquivamento dos autos, independentemente de nova intimação. (...).” Grifei A outra, decisão que rejeitou os respectivos declaratórios, a menção é somente ao argumento apresentado pelo agravante (id 213523277): “A embargante afirma que a sentença de ID 209823914 é omissa ao argumento de que homologou os valores da liquidação de sentença sem fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, bem como o índice aplicável à atualização do valor da condenação. Alega, ainda, "erro de fato" por aplicação de honorários de sucumbência em fase de liquidação de sentença (ID 211065861). (...).” Grifei Quanto ao excerto relativo ao id 216065496, refere-se à atualização do cálculo de honorários sucumbenciais apresentados no cumprimento de sentença id 211233380, porém o aludido cumprimento somente foi recebido na decisão (id 215796997), posterior à agravada, de forma que se o recorrente se insurge contra a cobrança de honorários sucumbenciais eventualmente não arbitrados na fase de conhecimento, cabível recurso contra a decisão que deflagra o cumprimento (id 215796997), pois o decisum agravado no presente recurso não tratou do tema. 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Aguarde-se as contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator